Tribunal: TCU
Processo: 037.644/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 196/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 7o da Resolução/TCU 265/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, e encaminhar cópia desta deliberação ao representante e ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, sem prejuízo de dar ciência da seguinte impropriedade, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 037.644/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Vagner Borges Dias (09.635.153/0001-80). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Odontologia de São Paulo - CROSP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Graziela Nóbrega da Silva (247092/OAB-SP) e outros, representando Conselho Regional de Odontologia de São Paulo; Dario Reisinger Ferreira (290.758/OAB-SP), representando Vagner Borges Dias. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Presencial 9/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 1.7.1.1. exigência, sem amparo legal, de registro de atestados de qualificação técnico-operacional nos conselhos profissionais, estabelecida no subitem 7.3.1 do edital do Pregão Presencial 9/2019, conforme entendimento fixado pelo TCU, a exemplo do Acórdão 7260/2016-TCU-Segunda Câmara , Relatora Ministra Ana Arraes.